Tribunal: TJDFT
Processo: 0708261-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0708261-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA REGINA GONCALVES DE SOUSA, SIDNEY GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLAUDIA REGINA GONCALVES DE SOUSA e SIDNEY GONCALVES DA SILVA contra a decisão da 1a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do processo de conhecimento n.o 0700817-65.2021.8.07.0018, movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas, sob pena de indeferimento da inicial (ID 84108155, origem). Em suas razões (ID 24220646), alegam ter postulado a concessão dos benefícios da justiça gratuita por não possuírem condições financeiras de arcar com as despesas processuais e eventuais honorários de sucumbência, tendo o magistrado indeferido de pronto o pedido. Sustentam demonstrarem os documentos juntados aos autos o preenchimento dos requisitos ensejadores da concessão da gratuidade. Assinalam que, embora os vencimentos brutos da 1a agravante não sejam desprezíveis, os valores efetivamente auferidos são escassos – mormente se considerados seus gastos com plano de saúde, previdência e condomínio, além do custeio de procedimentos hospitalares e medicamentais da sogra idosa, imobilizada em cadeira de rodas. Salientam, ainda, trabalhar o cônjuge da agravante como condutor de veículo escolar, labor obstado em razão das restrições impostas pela pandemia de COVID-19. Quanto ao 2o agravante, asseveram que, malgrado seja advogado, tal profissão não lhe garante necessariamente altos rendimentos, achando-se na faixa de isenção do imposto de renda. Informam, outrossim, ter o recorrente fechado as portas de seu escritório, perdido clientes e, atualmente, contar com auxílio emergencial. Listam gastos com condomínio, aluguel, transporte e alimentação a fim de corroborar a precariedade de sua situação financeira. Com tais argumentos, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, almejam a reforma da decisão, com a concessão do benefício pleiteado. Ausência de preparo em virtude do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, pleiteiam os autores/ora agravantes a reforma da decisão que indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, pois encontra respaldo no inciso V, do art. 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; E, em análise perfunctória, resta demonstrado o risco de dano ao resultado útil do processo, haja vista a determinação de recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento liminar da petição inicial, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC. Ademais, verifico sumariamente a plausibilidade do direito invocado, ao menos sob o enfoque de que, nos termos do artigo 99, §2o, do CPC, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Na hipótese, verifica-se ter o magistrado a quo indeferido o pedido de plano, apenas com base nos elementos trazidos na inicial e sem antes oportunizar a comprovação dos pressupostos para a concessão do benefício. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Os elementos carreados para respaldar a plausibilidade do direito sob o enfoque da incapacidade financeira poderão ser melhor examinados em ulterior análise de mérito. Comunique-se ao d. Juízo da causa. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 23 de março de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator